Tribunal: STF
Processo: ARE 1252511
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (eDOC 4, pp. 68-70):
    APELAÇÃO CRIME. ESTRUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO DA VÍTIMA DE 9 (NOVE) ANOS. ACUSADO QUE SE DEITOU NU SOBRE A OFENDIDA E FORÇOU A INTRODUÇÃO DO PÊNIS NA VAGINA EM 3 (TRÊS) OPORTUNIDADES DISTINTAS.
    RECURSO DA DEFESA (1). PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO LASTREADA EMINENTEMENTE EM CONTEÚDO PRODUZIDO NA FASE INDICIÁRIA. PRELIMIARES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA PRESTADA EM INQUÉRITO CORROBORADA PELO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO EMITIDO PELO CREAS III. OFENDIDA QUE NEGOU OS FATOS DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NEGATIVA EM JUÍZO QUE, VIA DE REGRA, ENSEJARIA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO JUSTIFICADA PELO TEMOR DAS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DA AÇÃO PENAL. COMPORTAMENTO DA MENOR DURANTE A OITIVA JUDICIAL CONFLITANTE COM A VERSÃO REITERADAMENTE APRESENTADA À PROFISSIONAL QUE REALIZOU SEU ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA. 
    PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. ART. 61 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DELITO PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO. IMPOSSIBILIDADE. 
    APLICAÇÃO DO ART. 224 DA LEI 12.015/2009, POR SER MAIS BENÉFICO AO RÉU. FATOS OCORRIDOS POSTERIORMENTE AO ANTIGO DIPLOMA LEGAL. DESCABIMENTO. 
    DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA - BASE EMBASADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/5 RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
    RECURSO DA ACUSAÇÃO (2). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE OBJETIVAVA CONCRETIZAR A CONJUNÇÃO CARNAL. ATOS EXECUTÓRIOS INICIAIS NÃO CONSUMADOS POR MOTIVOS ALHEIOS A VONTADE DO AGRESSOR. "ITER CRIMINIS" PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. 
    RECURSO DE CLAUDIO ROBERTO COSTA (1) DESPROVIDO 
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (2) DESPROVIDO 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 49).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que “a sentença de 1º grau condenou o Recorrente, com base em alegações feitas em inquérito policial pela suposta vítima que posteriormente passou a se contradizer, ferindo frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa”.
    Negou-se seguimento ao apelo extremo na origem com aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, tendo-se também inadmitido o recurso com base na constatação de que ofensa apontada atingiria apenas de forma reflexa o texto constitucional (eDOC 5, pp. 212-222).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Quanto às demais matérias aventadas, consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que a ofensa apontada atingiria o texto constitucional apenas por via reflexa. Entretanto, o agravante nada alegou a respeito de tal fundamento. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente